Tribunal: TJSP
Processo: 0019368-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Condenação do recorrido ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao recurso extraordinário 561.836/RN. Reestruturação da carreira do servidor que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Sem embargo,

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Condenação do recorrido ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao recurso extraordinário 561.836/RN. Reestruturação da carreira do servidor que consubstancia termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Sem embargo, insuficiência, no caso sob exame, de elementos para a verificação a respeito da ocorrência de reestruturação das carreiras dos apelantes e da absorção por ela das diferenças objetivadas por esses servidores. Assim, necessidade, na hipótese sob apreço, de apresentação pela municipalidade de documentação relacionada à situação funcional de cada autor, bem como de realização de perícia para a constatação do direito desses recorrentes a eventuais diferenças salariais em razão de suposta inobservância à Lei 8.880/1994. Logo, afastamento, ao menos por ora, do reconhecimento de satisfação da obrigação que é de rigor. Recurso provido em parte, portanto.